Tribunal: TJMT
Processo: 1018322-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018322-73.2020.8.11.0000
Recorrente: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA – ME.
Recorrido: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGÓCIO S. A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EVENTUAL ERRO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração id 65990957 contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id 65763962) no Recurso Especial interposto por ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA – ME (id 64520468) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Nas razões dos aclaratórios, assevera a parte Recorrente que: 1) “(...) o vício existente está no fato de que a r. decisão embargada foi pautada em premissa equivocada”, uma vez eu foi pleiteada a atribuição do efeito suspensivo para obstar os efeitos do acórdão recorrido, com o restabelecimento da decisão de Primeiro Grau e, por consectário, a suspensão dos atos de constrição; 2) a execução processada no Estado de São Paulo foi mencionada com o escopo de demonstrar a presença do periculum in mora, sendo que “(...)ao contrário do entendimento contido na r. decisão embargada, não foi requerida a suspensão da execução no pedido de Tutela Provisória”.
Após a interposição dos Embargos de Declaração, a parte Recorrente apresentou a petição id 67097536, datada de 19/11/2020, informando que existe leilão designado para o dia 23/11/2020, relacionado a 04 (quatro) imóveis rurais discriminados no id 67097540.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.024, § 2o do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Analisando a peça de interposição dos Embargos de Declaração, verifica-se que nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC foi alegado nos fundamentos ali expostos.
O que a parte pretende é ver modificada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso Especial, mas não aponta nenhum dos fundamentos expressamente previstos no artigo 1.022 do CPC para tanto.
Na decisão Recorrida restou assentado que não foi comprovado o perigo da demora, uma vez que o processo alegado como causador do dano tramita na Comarca de São Paulo/SP, sem que este Tribunal de Justiça possua qualquer ingerência sobre aquele Juízo.
Restou esclarecido que a divisão da Jurisdição no território nacional é muito clara ao impossibilitar que um Tribunal Estadual interfira na atividade jurisdicional de Juízes que não são a eles vinculados.
E ainda, não houve qualquer vício alegados nos Embargos de Declaração ou na petição id 67097539 que possa ser acolhido pela permissão legislativa atribuída no artigo 1.022 do CPC.
Importante ressaltar que não consta a informação nos autos se o leilão foi determinado pela Justiça do Estado de Mato Grosso ou de São Paulo, reforçando os fundamentos já expostos na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso especial.
Dessa forma, inexiste qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a serem sanados, demonstrando que a real intenção da parte Recorrente é a rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de aclaratórios, conforme arestos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os EMBARGOS de Declaração visando a REDISCUSSÃO da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os EMBARGOS, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.” (TJMT, N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) – destaquei.
Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi